Tribunal: TJDFT
Processo: 0712953-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712953-87.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MARCIO ANDRE CARVALHO DA COSTA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE EXPLOSIVO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. CRIME HEDIONDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Samambaia que condenou os réus pela prática de tentativa de furto qualificado (art. 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, e §4o-A, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 1o, IX, da Lei n. 8.072/90), impondo-lhes a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, sem direito à substituição ou suspensão condicional da pena. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus; (ii) reavaliar a dosimetria da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudos periciais, relatórios policiais e prova oral colhida em juízo. 4. Em relação ao primeiro réu, a autoria restou demonstrada por elementos como imagens de câmeras de segurança, perícia papiloscópica, análise de registros telefônicos e depoimentos testemunhais, que apontam sua participação ativa na tentativa de furto. 5. A defesa do primeiro réu não apresentou justificativas plausíveis que afastassem os indícios consistentes de envolvimento no crime, sendo suas alegações contraditórias e incompatíveis com as provas dos autos. 6. Em relação ao segundo réu, as provas não se mostraram suficientes para sustentar a condenação. A vinculação ao crime baseou-se apenas em vestígios papiloscópicos encontrados em veículo utilizado na ação, que também era utilizado como transporte remunerado de passageiros (Uber), e em contatos telefônicos com um dos corréus, sem comprovação de sua presença no local do crime ou participação direta na empreitada criminosa. 7. Aplicando-se o princípio in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do segundo réu por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. 8. Na dosimetria da pena do primeiro réu, considerou-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impede a fixação da pena-base no mínimo legal, como pretende a Defesa. Contudo, o cálculo deve ser refeito, considerando os critérios adotados por esta Corte de Justiça. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentado, em síntese, inexistir provas suficientes para a manutenção de sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §2o, alínea “c” do Código Penal, pleiteando, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com a imposição de regime aberto de cumprimento de pena. Afirma que a decisão impugnada exacerbou a pena-base com fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos. Assevera que mesmo ausentes fundamentos específicos ou dados concretos que justificassem a imposição de regime mais gravoso, foi fixado regime mais severo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP; e 33, §2o, alínea “c” do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: E ao contrário do que sustenta a Defesa, a robusta prova colhida na fase inquisitiva, com prova técnica corroborando as conclusões da investigação, foi confirmada na colheita da prova oral em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença, que peço vênias para reproduzir, adotando-o como razões de decidir em relação ao réu MARCIO ANDRÉ: ... Embora MARCIO, em juízo, alegue que falou com Jonathan por telefone para prestar-lhe apoio, em razão do sequestro sofrido, a polícia comprovou que toda a história relacionada ao suposto sequestro de Jonathan foi fantasiosa, de modo que a justificativa se mostra dissociada do contexto fático comprovado na investigação. MARCIO justifica também que a ligação para a sua esposa, na madrugada do crime, partiu de sua distribuidora de bebidas, que fica nas proximidades da agência bancária onde a tentativa de furto ocorreu, para que ela também pudesse dar apoio à Jonathan, o que, pela mesma razão, qual seja, inexistência de sequestro, se mostra inverossímil. MARCIO ainda afirmou, em juízo, que teria acompanhado Jonathan na delegacia para registrar a ocorrência do suposto sequestro, mas se confundiu com datas e local, tudo levando a crer que sua versão é tão fantasiosa quanto à do sequestro. Por tudo isso, não há dúvidas em relação a participação de MARCIO ANDRE na prática delitiva, razão pela qual, em relação a ele, a condenação deve ser mantida. ..... Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o magistrado, atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal, analisou negativamente as circunstâncias do crime, que foi cometido em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Em atenção ao critério comumente utilizado por este Tribunal, que aplica a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial negativada, a pena-base, como estabelecida pelo Juízo, ficou em patamar inferior, de modo que deve ser mantida, porque o recurso é exclusivo da Defesa. .. Na segunda fase, diante da ausência de atenuantes, mas presente a agravante da reincidência de MARCIO, condenado pela prática de crime anterior, em decisão com trânsito em julgado no dia 13/08/2018 (id 66953493, p. 06), a pena intermediária deve ser estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa. Por fim, na terceira fase, ausente causa de aumento, mas prevista a causa de diminuição de pena, em razão da tentativa (art. 14, II, CP), a pena deve ser definitivamente estabelecida em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, estabelecido à razão do mínimo legal. Fica mantido o regime semiaberto de cumprimento inicial da pena, tendo em vista o que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” e §3o do Código Penal, c/c art. 1o, inciso IX, da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90). Considerando a condição de reincidente do réu, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena, em razão do que dispõem os artigos 44 e 77 do Código Penal. (ID 72313123) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023